Tribunal: TJDFT
Processo: 0703115-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703115-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A EMBARGADO: FRANCISCO DE SALES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: REINALDO SALES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos em face do acórdão proferido por este Colegiado, o qual negou provimento, de forma unânime, ao recurso de agravo de instrumento, Id. 25809421. No entanto, observo que na origem foi proferida sentença nos autos principais no dia 03.05 e que, em 01.06 houve a interposição dos declaratórios. Portanto, quando da interposição daqueles, a sua análise já restava prejudicada. A propósito, confira-se o seguinte entendimento jurisprudencial: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. SUPERVENIENCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravos de instrumento e seus respectivos Embargos de Declaração prejudicados. (Acórdão 1339999, 07201794420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, nos termos do art. 87, inciso XIII, de forma monocrática, julgo prejudicado o feito pela perda superveniente do objeto. Brasília, 11 de junho de 2021 14:44:57. Desembargador Gilberto Pereira Relator